Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DA PROLE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
1. A redução da obrigação alimentar exige a prova da efetiva mudança na situação financeira do alimentante, após a decisão judicial que fixou ou homologou o acordo sobre a pensão alimentícia (CC 1.699).
2. Negou-se provimento ao apelo.